Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. PARTE RÉ CITADA. LEGALIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLUTA INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 223 do Código de Processo Civil permite a devolução de prazo em casos excepcionais, especificamente quando há justa causa que impede a prática do ato processual.
2. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, cujas declarações prevalecem até prova robusta em contrário, o que não restou evidenciado na espécie.
3. As particularidades fáticas e jurídicas do caso não permitem a devolução do prazo processual, na medida em que o acervo fático-probatório revela não se tratar de doença grave, tampouco incapacitante, inábil a impedir a agravante de providenciar a sua defesa nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.